Tribunal: STF
Processo: RHC 56840
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
"Habeas corpus".  Extinção de punibilidade. Decreto-lei
157/67. A súmula 560 não abarca o crime previsto na parte inicial  do
"caput" do artigo 334  do  Código  Penal  (importação  de  mercadoria
proibida). No tocante aos crimes previstos no $ 1., letras "a" e "c",
do mesmo artigo 334, não houve o recolhimento do imposto e das multas
devidos, antes da propositura da ação penal, e não se pode alegar, na
hipótese, a  existência  de  obstaculo  independente  da  vontade  do
recorrente a justificar esse não recolhimento.  Recurso  ordinário  a
que se nega provimento.